Tribunal: TCU
Processo: 006.548/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidade relativa à aceitação da doação de 2 milhões de doses de vacinas contra a Sars-COV-2 com prazo de validade insuficiente para viabilizar sua regularização, liberação e distribuição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do disposto no item 9.7 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , em razão da aceitação da doação de dois milhões de vacinas contra Sars-COV-2 com data de validade próxima, com custos relativos a transporte, armazenagem e posterior incineração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo por ausência de pressuposto de constituição, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Saúde.